Tribunal: STF
Processo: RHC 234435
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 841.798/CE, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELICIO DAS CHAGAS, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0629502-87.2023.8.06.0000.



    Consta nos autos que em 16/03/2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal. Na mesma data a autoridade policial comunicou a prisão do paciente.



    Na audiência de custódia, o juiz de primeiro grau relaxou a prisão, reconhecendo a sua ilegalidade, uma vez que teria sido efetivada antes da expedição do respectivo mandado de prisão, que ocorreu no dia seguinte (17/03/2023).



    No mesmo ato, o juiz reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e decretou a prisão preventiva do paciente.



    Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão porquanto os policiais invadiram a residência do paciente, quando sequer havia decisão judicial que a determinasse. 



    Segundo os impetrantes, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do ato, não obstante, decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício.



    Ressaltam a ausência de fatos novos a fundamentar a segregação cautelar, e a teratologia da decisão que indeferiu a liminar.



    Por fim, defendem a necessidade de trancamento da ação penal, pois carece de justa causa.



    Requerem, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, o Ministério Público, na audiência de custódia, se manifestou pelo relaxamento da prisão e pela nova decretação da prisão preventiva (fl. 600), o que afasta a alegação de que a custódia cautelar teria sido decretada de ofício.



    Além disso, não se verifica teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual está amparada em elementos concretos:



    DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELÍCIODAS CHAGAS, com fundamento no art. 312 do CPP, por entender que os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar de fls. 222/247 permanecem íntegros (fl. 604).



    [...]



    O periculum libertatis, por sua feita, é a existência de situação de perigo criada pela conduta dos acusados, que enseje em risco à efetivação da pretensão punitiva, in casu, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, e conforme sustenta a autoridade policial, crime ora telado fora supostamente cometido com pluralidade de agentes, atuando em comparsaria e união de desígnios, desencadeando uma onda desenfreada de crimes que aterrorizam a cidade de São João do Jaguaribe.



    Tenho, portanto, que há risco concreto de reiteração delitiva por parte dos representados, diante do juízo de periculosidade constatado, o que exige a custódia cautelar, pelo menos neste momento processual, para fins de garantia da ordem pública, até mesmo, conforme bem indica a autoridade policial, que os representados em liberdade oferecem risco concreto ao meio social e a coletividade de São João do Jaguaribe, dada a sequência de homicídios empregada pelo grupo liderado por ‘Gilberto Mingau’, promovendo verdadeira matança naquela urbe.



    [...]



    Pelo compulsar dos autos, extrai-se a gravidade das condutas empregadas pelos acusados ora representados, que de forma organizada, com clara divisão de tarefas (autoria intelectual e execução), promovem intensa atividade criminosa, inclusive com o assassinato de integrante do próprio grupo criminoso, gerando assim, intranquilidade ao meio social e a coletividade (fls. 643-646).



    Quanto à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, a matéria de fundo demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 23).



    Ao final, busca-se:



    “a) O trancamento da Ação, por ausência de indícios mínimos de autoria para recebimento da denúncia em desfavor de FELÍCIO DAS CHAGAS);



    b) Reconheça a ilegalidade da prisão de FELÍCIO DAS CHAGAS, tendo em vista ter sido a prisão preventiva decretada de ofício, bem como com ausência de contemporaneidade a ensejar o decreto preventivo;



    c) Revogar a prisão preventiva ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, assegurando ao paciente liberdade provisória, ainda que seja(m) aplicada(s) medidas cautelares;



    d) Caso assim não entendam, que seja Concedida Liberdade Provisória ao Sr. FELICIO DAS CHAGAS, por sua primariedade, bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação licita;



    - Caso está Egrégia Corte entenda pelo não conhecimento da presente ordem, que seja CONCEDIDO DE OFICIO, qualquer dos pleitos anteriormente requeridos, tendo em vista a prova pré-constituída nos autos, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.” (doc. eletrônico 30, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável. Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Com efeito, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito daquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a matéria reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes casos examinados por este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator